Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-80.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10595 - Multa
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-80.2021.8.14.0029

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: SABRINA MAMEDE NAPOLEAO KALUME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INFRAÇÕES NÃO NOTIFICADAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo DETRAN/PA e pelo Município de Belém (SEGBEL, antiga SEMOB) contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis dos entes públicos, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de autos de infração de trânsito, em razão de ausência de notificação válida, e afastou a responsabilidade do DETRAN/PA. A demanda foi ajuizada por proprietária de veículo automotor para anular autuações supostamente indevidas e viabilizar o licenciamento do veículo sem quitação das multas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) legitimidade passiva do DETRAN/PA;
(ii) competência territorial do foro do domicílio da autora;
(iii) nulidade das multas por ausência de dupla notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O DETRAN/PA é legítimo para figurar no polo passivo, pois é responsável pelo registro e licenciamento de veículos, bem como pela cobrança das multas.

4.Autarquias não possuem foro privilegiado; aplica-se a regra do art. 46 do CPC.

5.A ausência de dupla notificação fere o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula 312 do STJ, tornando nulas as infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O DETRAN é parte legítima para responder por cobranças de multas lançadas em seu sistema.

2.O foro competente é o do domicílio da parte autora, mesmo em ações contra autarquias.

3.A ausência de dupla notificação invalida o auto de infração de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 281 e 284, § 3º; CPC, arts. 46 e 53, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312; STF, Súmula 473; TJPA, Apelação Cível nº 0020303-73.2002.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820281-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará

DETRAN/PA e pelo Município de Belém, por meio de sua Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana SEGBEL (sucessora da SEMOB), contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento aos recursos de apelação apresentados por ambos os entes públicos.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Multa de Trânsito ajuizada por SABRINA MAMEDE NAPOLEÃO KALUME em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém SEMOB (hoje SEGBEL) e do DETRAN/PA, visando à anulação de infrações de trânsito registradas indevidamente em seu prontuário, sob o argumento de ausência de notificação válida e ilegitimidade do DETRAN/PA para constar no polo passivo da lide.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da autora, reconhecendo a nulidade dos autos de infração e afastando a responsabilidade do DETRAN/PA.

Contra a referida sentença, ambas as autarquias interpuseram apelação, a qual foi conhecida, mas desprovida por decisão monocrática proferida por este Relator. Eis a ementa do decisum impugnado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por proprietária de veículo automotor para anulação de múltiplas autuações de trânsito, em razão de ausência de notificação adequada e vícios nos procedimentos administrativos, com pedido de licenciamento do veículo sem exigência de quitação das multas impugnadas. Sentença de procedência que reconheceu a inexistência dos débitos e autorizou o licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, quando as autuações foram lavradas por outro órgão de trânsito;

(ii) saber se houve regularidade na notificação das infrações, a justificar a validade das multas aplicadas e sua exigência como condição para licenciamento veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, por este ser o órgão competente para licenciamento e cobrança de débitos relacionados às infrações.

4. Rejeição da preliminar de incompetência territorial arguida pela SEMOB, em razão da inexistência de foro privilegiado de autarquias, aplicando-se a regra do domicílio do autor.

5. No mérito, constatada ausência de dupla notificação, conforme exigido pela Súmula 312/STJ, bem como cobrança das infrações somente em exercício posterior ao de sua ocorrência, violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações conhecidas e não providas.

" Tese de julgamento: 1. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a exigibilidade de multas de trânsito lançadas em seu sistema, ainda que não tenha sido o órgão autuador.

2. É nulo o auto de infração de trânsito cuja penalidade não foi regularmente notificada ao infrator, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281 e 284, § 3º; CPC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0020303-73.2002.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Inconformados com a decisão monocrática, ambos os recorrentes interpõem os presentes
agravos internos
. O DETRAN/PA aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva para responder por multas lavradas por outro ente autuador (SEMOB), amparando-se em precedentes firmes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a responsabilização do órgão estadual quando a autuação parte de ente diverso. Sustenta, por fim, ser indevida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à demanda, evocando o princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e afastamento da condenação em honorários, ou que o feito seja submetido ao colegiado.

No agravo interno de ID 27651137, o MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pela SEGBEL, igualmente se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

Alega, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo da Comarca de Maracanã para o processamento e julgamento da demanda, ao fundamento de que a sede da SEMOB atualmente SEGBEL se encontra localizada no Município de Belém. Para tanto, invoca o disposto no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que consagra o domicílio da pessoa jurídica como critério determinante para a fixação da competência territorial.

No mérito, alega a validade dos autos de infração e a regularidade da notificação, afirmando que a ausência de segunda notificação não implica, por si só, nulidade do processo administrativo, sobretudo se evidenciada a ciência do infrator quanto à autuação.

Defende, ainda, a observância do princípio da autotutela administrativa, conforme previsto na Súmula 473 do STF, como fundamento para a manutenção das sanções impostas, argumentando que os atos administrativos foram regularmente constituídos e não apresentam vícios formais insanáveis.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para reconhecer a competência territorial de Belém e a validade dos autos de infração, com o consequente provimento da apelação interposta.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 30060068).

É o suficiente relatório.

VOTO

Inicialmente, impende destacar que ambos os agravos internos observam os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Alega o DETRAN/PA, em sua insurgência, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto as infrações de trânsito impugnadas teriam sido lavradas exclusivamente pela antiga SEMOB, atual SEGBEL, não havendo, portanto, nexo direto entre sua atuação institucional e os vícios apontados nos autos de infração.

Sem razão.

O entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que o DETRAN, enquanto órgão executivo estadual de trânsito responsável pelo registro e licenciamento de veículos, detém competência legal para cobrar as multas de trânsito inseridas no sistema, independentemente de ter sido o ente autuador. A responsabilidade pela exigência de tais débitos, como condição para o licenciamento, impõe-lhe legitimidade passiva ad causam.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos
. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO CONFORME LEI N.º 10.173/2001. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. PERDA DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACATADA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES DO VALOR SUPERVENIENTE PAGO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O RECENTE ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares arguidas no recurso de apelação: 2.1. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pedido deferido nos termos da Lei n.º 1.060/1950, ante a comprovação documental às fls. 214/224. 2.2. Prioridade na tramitação conforme Lei n.º 10.173/2001. Esse pedido já se encontra deferido pelo juízo de origem, à fl. 35, motivo pelo qual julgo prejudicada essa preliminar. 2.3. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento “citra petita”. Perda do objeto - Falta de interesse de agir. Afastada. Sentença nula. Considerando o teor da Súmula 434 do STJ, que diz que “o pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”, e tendo sido declarada a perda do objeto da ação por esse motivo, deve ser decretada a nulidade da sentença, dando-se prosseguimento à análise do mérito da demanda, considerando que os autos se encontram devidamente instruídos e prontos para julgamento. 3. Preliminares arguidas na contestação pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA: 3.1. Extinção do processo sem resolução do mérito. Transferência da propriedade do veículo que se pretendia licenciar sem o pagamento das multas e taxas de serviços bancários. Perda do objeto da ação. O apelante não pleiteou apenas o direito ao licenciamento, tendo sido este apenas seu pedido liminar, pois o que se almeja é a extinção de todas as multas e pontos negativos que viessem a recair em sua CNH. Assim, considerando que o objeto principal da ação é anular a cobrança de multas indevidas e pontos negativos na CNH do autor, afasta-se a preliminar de perda do interesse de agir. 3.2. Ilegitimidade passiva do réu.
O DETRAN/PA é parte legítima, pois age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, sendo solidária a reponsabilidade civil desses órgãos.
4. Mérito da ação originária. 4.1. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade. 4.2. É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito. 5. Impossibilidade de devolução, em dobro, nos termos da Súmula 159 do STF, por ausência de má-fé na exigibilidade de pagamento. Devolução na forma simples, acrescidos de juros de mora, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento, ocorrido em 29/06/2007, tudo conforme o recente entendimento firmado pelo STF. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, afastando a perda de objeto, julgando, por consequência procedente em parte o pedido. (2018.02531599-71, 192.783, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, publicado em 2018-06-25)

A atuação administrativa conjunta entre DETRAN e SEMOB/SEGBEL, no contexto da sistemática de cobrança e restrição ao licenciamento veicular, reforça a legitimidade do ente estadual na presente demanda. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/PA
.

Sustenta o MUNICÍPIO DE BELÉM, por meio da SEGBEL, a incompetência do Juízo da Comarca de Maracanã, com fundamento no art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que o foro competente para o processamento da lide seria o da sede da pessoa jurídica demandada.

As autarquias municipais não gozam de foro privilegiado, razão pela qual prevalece, nos termos do art. 46 do CPC, o domicílio da parte autora como critério para fixação da competência territorial. Tal interpretação encontra respaldo em jurisprudência pacífica deste Tribunal, que afasta a prerrogativa de foro para entes autárquicos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO TOCANTINS. AUTOR RESIDENTE NO ESTADO DO PARÁ. ADI’S 5.492 e 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEMANDA DE ORIGEM QUE DEVE SER PROCESSADA E JULGADO NA CAPITAL DO ESTADO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Redenção declarou sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos de origem à Comarca de Palmas, considerando que o Estado do Tocantins figura no polo passivo da demanda
. 2. No julgamento conjunto das ADI’s 5.492 e 5 .737, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelecendo que a regra nele contida (competência do foro do domicílio do autor) se aplica somente “às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro” que figure como réu.

3. Em suma, uma ação envolvendo estado-membro pode ser ajuizada no foro do domicílio do requerente, desde que esse domicílio esteja situado no território do ente demandado
. Assim, se o autor reside fora do Estado do Tocantins, a ação deve ser processada e julgada na capital daquele ente federativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08055385920238140000 16855059, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. OS ESTADOS-MEMBROS NÃO POSSUEM FORO ESPECIAL OU PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE IMPORTE NA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MERO INCIDENTE PROCESSUAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I
É pacífico o entendimento firmado na jurisprudência pátria segundo o qual os Estados, suas entidades autárquicas e empresas públicas, à mingua de foro privilegiado, podem ser acionados em qualquer comarca de seu território;
2 - O fato da agravada ter escolhido a comarca de Tucuruí, onde está sediada, para ajuizar a ação intentada contra o agravante não configura qualquer ilegalidade, mesmo porque o órgão do Estado do Pará acionado na demanda, a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, possui sede no mencionado município; 3 - Tratando-se a exceção de incompetência de mero incidente processual, não cabe a fixação de honorários advocatícios, verba essa somente passível de arbitramento nas hipóteses de solução final do litígio; 4 ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art . 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993; 5 ? Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mantendo a decisão agravada em seus demais termos. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 0001813-67.2006 .8.14.0061 9999182137, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2017, 2ª Câmara Cível Isolada)

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência territorial suscitada pela SEGBEL
.

No mérito, ambas as recorrentes reiteram os fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazerem elementos novos que justifiquem a sua reforma.

Quanto ao DETRAN/PA, reafirma-se que a exigência de quitação de multas não regularmente notificadas, como condição para o licenciamento, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente ante a ausência da dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.

O acervo probatório aponta a ausência de notificação válida, bem como a cobrança cumulativa de infrações de exercícios anteriores, apenas no licenciamento de 2021, o que inviabilizou a ampla defesa da autora.

No que se refere à SEGBEL, o argumento de que a ausência de segunda notificação não implicaria nulidade do auto de infração não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas; 2 . Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;
3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;
4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado; 5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação; 6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0020303-73.2002.8 .14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, ainda, que a própria jurisprudência deste Tribunal reconhece ser
ilegal o condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento de multas sem esgotamento da via administrativa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em Mandado de Segurança, reconhecendo a ilegalidade do lançamento de multas de trânsito no boleto de licenciamento (exercício 2023) do veículo automotor descrito na inicial, determinando a emissão de um novo boleto sem juros ou correção monetária, assegurando o direito de usufruto do veículo, proibindo sua retenção, apreensão ou autuação por atraso no licenciamento;
2. O condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento de multas, sem o esgotamento da via administrativa, viola o princípio do devido processo legal
;
3. A exigência de quitação de multas para obtenção de licenciamento anual, quando pendente recurso administrativo, contraria a legislação de trânsito e a jurisprudência consolidada; 4. A ausência do esgotamento da via administrativa é indispensável para validar o processo de multas, assegurando o contraditório e a ampla defesa do infrator; 5 . O órgão de trânsito não pode impor restrições ao licenciamento veicular enquanto houver recursos administrativos pendentes de julgamento;
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08202817420238140000 20323133, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, mantendo a coerência com a decisão monocrática,
não se vislumbra qualquer razão jurídica apta a infirmar os fundamentos adotados por este Relator
na decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos agravos internos interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (SEGBEL
), mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026